Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORREÇÃO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. COMPROMETIMENTO. FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. PANDEMIA. CRISE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Na etapa de cumprimento de sentença, o contraditório se materializa por meio de impugnação, na qual se pode alegar o excesso de execução, competindo ao executado indicar o valor que entende correto com o demonstrativo do seu cálculo (art. 525, V, do CPC). Deixando de fazê-lo, resta preclusa a oportunidade.
2. Discordâncias quanto a erro material e atualização do débito que não impliquem em questionamento do valor principal e os respectivos índices de correção, não constituem matéria de defesa com reabertura de contraditório, sendo antes meros atos de vigilância de possíveis correções, que uma vez corrigidos não ensejam honorários de sucumbência.
3. As alegações de crise econômica decorrente da pandemia do Coronavírus são inservíveis para a desconstituição da penhora ou sua drástica redução, se desprovidas de demonstrativos que corroborem suas assertivas de que a penhora seja ruinosa para o prosseguimento das suas atividades empresariais, considerando, ainda, que a tribulação não só atinge o devedor, mas também o credor.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.